Tribunal: TJPA
Processo: 0801376-26.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801376-26.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: DANTE CASSINI NETO

AGRAVADO: EDUARDO BANDEIRA DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0801376-26.2020.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ

EMBARGANTE: EDUARDO BANDEIRA DE ALMEIDA

ADVOGADO: MARLI SIQUEIRA FRONCHETTI – OAB/PA 24.467

EMBARGADO: DANTE CASSINI NETO

ADVOGADO:

SEBASTIAO BANDEIRA – OAB/PA 8.156 - B

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO JULGADO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando inexiste qualquer vício de julgamento a ser sanado no raciocínio desenvolvido pelo órgão julgador.

2. Nos termos do art. 472 do Código Civil, o distrato faz-se pela mesma forma exigida para o contrato. Assim, considerando-se que o contrato firmado entre as partes foi escrito, não há que se falar em intenção de desfazer o contrato, de forma verbal.

3. Embargos de declaração rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EDUARDO BANDEIRA DE ALMEIDA, em face do acórdão de id. 14327327, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE BEM MÓVEL. VENDEDOR QUE RETOMOU O TRATOR NEGOCIADO EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO. RETOMADA QUE NÃO SEGUIU O RITO LEGAL. AUTOTUTELA PROIBIDA. ATO QUE CONFIGURA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. RESTITUIÇÃO DO TRATOR QUE SE IMPÕE. TUTELA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Comprovada a existência de posse prévia, turbação ou esbulho, bem como a data de sua ocorrência, imperioso é reconhecer o pleito de concessão da tutela provisória de evidência, de modo a garantir, ainda que precariamente, a manutenção/reintegração de posse da parte autora.

2 – Presentes os requisitos exigidos pelo artigo 561 e 562 ambos do Código de Processo Civil, o pedido liminar de reintegração de posse é medida que se impõe.

3 - Recurso conhecido e provido”.

Inconformada, a parte agravada, interpôs no id. 14366117, o presente recurso de Embargos de Declaração, aduzindo em resumo que não houve autotutela ou exercício arbitrário das próprias razões, uma vez que o agravante, ora embargado, teria devolvido o bem movel, de forma espôntanea.

Afirma que o decisium não se manifestou acerca do audio transcrito na contestação de id. 22765325 dos autos originários, onde o embargado teria supostamente afirmado que iria devolver o trator.

Nesse sentido, requer seja sanada a omissão, para fins de revogação da medida liminar.

Contrarrazões ofertadas no id. 12635626.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2023.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Da simples leitura das razões da parte embargante, verifica-se iniludivelmente a tentativa de rediscussão da matéria já decidida em seu conjunto pelo acórdão embargado, bem como a modificação do julgado, não estando, o simples inconformismo com a decisão contrária aos interesses das partes, tipificado no artigo 535 , I , e II , do CPC .

Observe-se que o acórdão embargado, na parte do voto, consignou expressamente no id. 14327327, que:

“uma vez realizada a tradição, e havendo o parcial inadimplemento do contrato, o bem já não mais pertence ao vendedor, cabendo ao antigo proprietário, ora agravado, tão somente pleitear a resolução do contrato, com perdas e danos, provando o prejuízo sofrido ou; exigir o cumprimento contratual, através de execução específica”. Ocorre que nenhuma das duas opções foi feita pelo embargante.

Outrossim, em relação a suposta transcrição de audio constante no id. 22765325, verifico o referido audio sequer foi

objeto de manifestação pelo Juízo de Piso e nem objeto de análise por pericia técnica.

Não bastasse isso,
nos termos do art. 472 do Código Civil, o distrato faz-se pela mesma forma exigida para o contrato. Assim, considerando-se que o contrato firmado entre as partes foi escrito, não há que se falar em intenção de desfazer o contrato, de forma verbal.

Assim, se as partes celebraram um contrato de compra e venda de forma escrita, onde se estabeleceu valores e condições que estão sendo discutida nestes autos, é necessário que a alegada devolução espôntanea do comprador, seja matéria a ser comprovada no curso do processo de origem, após o contraditório e ampla defesa.

De modo que, ainda que se comprove a autenticidade do audio e a identificação dos locutores, também haverá a necessidade de, durante a instrução probatória própria, se apurar quais as condições da mencionada devolução e, se anterior ou posterior ao contrato de compra e venda.

Portanto, nesta fase processual, restou demonstrado apenas a celebração do contrato e o seu pagamento parcial, enquanto que o alegado distrato verbal será matéria que deverá ser demonstrada durante a instrução processual própria.

De

igual modo, conforme a consolidada jurisprudência das Cortes Superiores, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo do Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido, rediscutir matéria já apreciada no decisum recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Portanto, as questões postas nos presentes embargos aclaratórios tem por fim caráter nitidamente, de rediscussão da matéria já posta na decisão recorrida, o que é inviável juridicamente.

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão e/ou contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 31/07/2023